Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Apuração de supostos crimes praticados contra vítima menor de idade à época dos fatos, mas atualmente maior. Registro da ocorrência após a maioridade. Ausência de necessidade atual de tutela especial. Vítima adulta. Competência do juízo suscitante.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF em face do Juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, em Inquérito Policial que apura as circunstâncias em que o padrasto observava a sua enteada nua e/ou tomando banho, para satisfação de sua lascívia, e a ameaçava de causar mal injusto e grave acaso contasse os fatos para alguém.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à definição do Juízo competente para processar e julgar o caso envolvendo a suposta ocorrência de crimes em contexto de violência doméstica e familiar praticados contra criança/adolescente, menor de idade à época dos fatos, mas que atualmente atingiu a maioridade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme prevista no artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, com recente alteração trazida pela Lei no 14.550/2023, combinada com o artigo 5o do mesmo diploma legal, abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à vítima mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Essa competência é atraída em situações que envolver qualquer das formas de violência descritas no artigo 7o da Lei no 11.340/06 — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nas esferas cíveis e criminais (artigo 14, da Lei n. 11.340/06), praticadas no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que os atos de violência sejam direcionados à criança ou adolescente, conforme a Resolução no 1/2024 do TJDFT, tendo como objetivo primordial, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei no 13.431/2017, a criação de modelo de proteção integral às crianças e aos adolescentes merecedoras de tutela prioritária e diferenciada.
6. Verificado que a comunicação dos fatos às autoridades policiais se deu após a ofendida atingir a maioridade, e que os fatos, ainda em apuração, têm como vítima uma mulher maior de idade, revela-se descabida a aplicação de medidas especiais que visam resguardar a tutela das crianças e dos adolescentes quando em tramite na vara especializada.
7. Considerando, portanto, a desnecessidade de ações especiais com o intuito de proteção à vítima criança no caso em concreto, tenho que deve ser afastada a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.